Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749056-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO DA CRUZ BRACHER APELADO: MARIA SANDRA DOS SANTOS CLAUDINO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO DA CRUZ BRACHER contra a decisão, de ID n.o 56574377, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo embargante e o intimou a recolher o preparo em dobro. Em suas razões recursais (ID n.o 57093953), o embargante sustenta que possui poderes expressos e específicos para fazer requerimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Assevera que seja dispensada a juntada de declaração de próprio punho, questão essa que demanda complementação do decisum, considerando o quadro em tela. Requer o recebimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada, com o deferimento do pedido de justiça gratuita. As contrarrazões foram apresentadas no ID n.o 57342278, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão negou os benefícios da gratuidade de justiça não apenas pela falta da declaração de hipossuficiência, mas também ante a não apresentação dos documentos que comprovem a situação de pobreza do apelante. Assim, a omissão alegada pelo embargante não procede, uma vez que, devidamente intimado, deixou de anexar aos autos os documentos necessários à comprovação de sua situação de pobreza. Na verdade, os argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento e ocasionar a reapreciação da matéria com a modificação da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Não se identifica no julgado qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão, de ID n.o 56574377, em sua íntegra. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador